Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 193
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 193
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do CTN, são indedutíveis para efeito de determinar a base de cálculo da CSLL.Acórdãos Precedentes: 9101-006.368; 9101-005.921; 9101-005.044; 9101-004.503